Tribunal: TJSP
Processo: 2253433-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas Condominiais. Execução de título extrajudicial. Justiça gratuita. O condomínio residencial pode beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei no 1060/50 e no NCPC, à mingua de norma expressa restritiva. Não obstante, os documentos carreados aos autos não comprovam a falta de condições do agravante para arcar com as despesas processuais. Realmente, além do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas Condominiais. Execução de título extrajudicial. Justiça gratuita. O condomínio residencial pode beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei no 1060/50 e no NCPC, à mingua de norma expressa restritiva. Não obstante, os documentos carreados aos autos não comprovam a falta de condições do agravante para arcar com as despesas processuais. Realmente, além do Condomínio não ser destinado a habitação social, os valores contidos no balancete contábil carreado aos autos de origem, não legitimam a conclusão da hipossuficiência financeira do condomínio agravante. Tampouco há que se cogitar do diferimento do pagamento das custas, para o final. De fato, a hipótese não se insere nas hipóteses excepcionais constantes do artigo 5o da Lei de Custas. Destarte, à mingua de dados sérios e concludentes da alegada hipossuficiência, o improvimento do recurso é medida que se impõe. Recurso desprovido.